Tribunal: TJBA
Processo: 8009943-79.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8009943-79.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: NATALIA SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
UENDEL RIBEIRO MARTINEZ

AGRAVADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A. e outros

Advogado(s)
:
ANDRE MENESCAL GUEDES registrado(a) civilmente como ANDRE MENESCAL GUEDES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. REFORMA DA DECISÃO. PROVIMENTO DO RECURSO.

1. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Feitos de Relação de Consumo, Cível e Comerciais de Lauro de Freitas que, nos autos de ação indenizatória por erro médico, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pela autora. O magistrado de primeiro grau fundamentou o indeferimento na ausência de comprovação documental específica dos rendimentos e despesas, utilizando argumentos genéricos sobre o uso indiscriminado do benefício. A Agravante sustenta sua condição de hipossuficiência, instruindo o recurso com prova de desemprego, inscrição no Cadastro Único (CadÚnico) para programas sociais e isenção de Imposto de Renda.

2. Questão em discussão

As questões em discussão consistem em saber:

i) se a declaração de insuficiência de recursos firmada por pessoa natural, acompanhada de documentos comprobatórios, é suficiente para a concessão da gratuidade da justiça;

ii) se existem nos autos elementos concretos que afastem a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência da Agravante.

3. Razões de decidir

Nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil (CPC), a pessoa natural com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais tem direito à gratuidade da justiça. O art. 99, § 3º, do CPC estabelece que a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de

veracidade, a qual só pode ser elidida por elementos de prova em sentido contrário constantes nos autos.

No caso concreto, a Agravante demonstrou de forma robusta sua impossibilidade financeira através de diversos indicadores de vulnerabilidade socioeconômica. Conforme documentos anexados, a recorrente encontra-se desempregada, é mãe de três filhos menores e reside em moradia popular. Além disso, a inscrição no CadÚnico e a comprovação de isenção de DIRF perante a Receita Federal confirmam que sua renda familiar situa-se em patamares de baixa renda, compatíveis com o perfil dos beneficiários da assistência judiciária gratuita.

A decisão recorrida, ao indeferir o benefício com base em fundamentação genérica e abstrata, sem apontar qualquer sinal exterior de riqueza ou padrão de vida incompatível com a gratuidade, violou o dever de fundamentação específica. Não há nos autos elementos que indiquem capacidade financeira da Agravante para arcar com as custas do processo sem prejuízo do seu sustento e de sua família, razão pela qual a presunção legal de hipossuficiência deve ser integralmente acolhida.

4. Dispositivo e tese

Ante o exposto,
dá-se provimento ao agravo de instrumento
para reformar a decisão recorrida e conceder à Agravante o benefício da gratuidade da justiça em sua plenitude, confirmando-se a antecipação de tutela recursal anteriormente deferida (ID 99488680).

Tese de julgamento:

"1. A declaração de hipossuficiência econômica de pessoa natural possui presunção de veracidade e somente pode ser indeferida se houver elementos concretos nos autos que evidenciem a capacidade financeira da parte. 2. A comprovação de desemprego, a inscrição em cadastro oficial de baixa renda e a isenção de imposto de renda constituem provas idôneas para a concessão do benefício da gratuidade da justiça."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8009943-79.2026.8.05.0000
, em que figuram, como agravante, NATALIA SANTOS SILVA, e, como agravada, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em conhecer e DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento interposto
, nos termos do voto do relator.